Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos.
Determino a requisição de informações à acoimada autoridade coatora, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, inciso III, da CNGC deste Tribunal.
Em seguida, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Certificado o cumprimento integral das determinações supracitadas, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator